Tribunal: TJSP
Processo: 2253576-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253576-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante RENATO
FLORENTINO DA SILVA NETO, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253576-26.2019.8.26.0000 -Voto no 28738 - mcl
2
Voto no 28738
Agravo de Instrumento no 2253576-26.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível
Agravante: Renato Florentino da Silva Neto
Agravada: Claro S/A
Juiz 1a Inst.: Artur Pessoa de Melo Morais
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por
pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais
Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do
CPC/2015 Elementos carreados aos autos que contrariam a
alegação
de
miserabilidade

Gratuidade
negada,
com
oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na
dívida ativa DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENATO FLORENTINO DA SILVA MELO contra a respeitável decisão de fls. 66
que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e
morais que move em face de CLARO S/A, indeferiu a gratuidade da justiça.
Alega, em síntese, não possuir condições de
arcar com as custas processuais por ter esposa e dois filhos como dependentes.
Afirma que a contratação de advogado particular
não configura impedimento para a concessão do benefício. Sustenta, ainda, que
a declaração de pobreza é fundamento suficiente para seu deferimento, não
sendo necessário encontrar-se em situação de penúria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253576-26.2019.8.26.0000 -Voto no 28738 - mcl
3
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa.
O recurso não comporta provimento.
I -- A disposição do artigo 5o, LXXIV da
Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar
insuficiência de recursos.
O benefício da assistência judiciária, em princípio,
é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse
diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
De acordo com o art. 99, §3o do CPC, presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (§2o do art. 99, CPC).
No caso dos autos, examinando o teor da
declaração de imposto de renda referente ao exercício 2019, ano-calendário
2018, verifica-se que o agravante obteve rendimento anual de R$ 62.555,44
(fls. 57 a 64 dos autos de origem), o que resulta em uma média superior a R$
5.000,00 mensais ou cerca de cinco salários mínimos nacionais vigentes,
denotando capacidade econômica suficiente para suportar as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253576-26.2019.8.26.0000 -Voto no 28738 - mcl
4
processuais.
Ademais, os próprios documentos de fls. 29/38
dão conta de que, descontado o valor que a parte alega ser indevido, ainda
assim seu gasto mensal de telefone, internet e televisão a cabo alcançam valor
superior a R$ 500,00, quantia que não pode ser considerada módica, reforçando
sua capacidade econômica.
Pese o fato de sustentar esposa e filhos, as
custas e despesas processuais não caracterizam óbice para tal, ainda mais se
considerarmos que o valor envolvido é de pequena monta.
Os elementos de prova coligidos afastam,
portanto, a presunção relativa de hipossuficiência conferida pela simples
declaração, preconizada pelo artigo 99, §3o do CPC/2015.
Ausente comprovação inequívoca do estado de
hipossuficiência, a parte agravante não faz jus aos benefícios da assistência
judiciária para as despesas processuais referentes às custas, destinada às
pessoas físicas que demonstrarem a impossibilidade financeira de custeá-las,
sem prejuízo próprio e de sua família, ressalvada a possibilidade de
concessão da gratuidade, a qualquer tempo, diante de prova da
modificação da situação financeira da parte.
II -- Partindo da premissa supra, quanto à
ausência de preparo do agravo de instrumento, indiscutível a incidência dos
valores impostos, vez que o Código de Processo Civil traz para o momento da
interposição do recurso a oportunidade de assim proceder o recorrente, incluindo-
se o porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Súmula 187 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça é assim ementada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253576-26.2019.8.26.0000 -Voto no 28738 - mcl
5
“É deserto o recurso interposto para o Superior
Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos autos”1.
Ocorre, todavia, que na hipótese a questão
recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a
agravante aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que
impositivo era o preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal,
não perpetrado no momento da interposição.
No particular, deverá providenciar a parte
agravante, em cinco dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 No mesmo sentido: STJ, 4a T., Ag. 93904-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU.16.2.1996,
p.3101; STJ, 6a T, AgRgAg 93227-RJ, rel. Min. William Patterson, j.11.3.1996, vu, DJU 20.5.1996,
p.16775; JTJ.184/161 e Bol.AASP 2084, p.7, supl.